Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750413-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAGA E FOINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA MARIA PINTO ROCHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAGA E FOINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão exarada pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709470-58.2022.8.07.0006, promovida pela agravante em desfavor do ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215219061 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau esclareceu que o valor executado deve ser atualizado até a data em que houve o depósito do valor em litígio na conta vinculada aos autos. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que o valor executado deve ser atualizado até a data do efetivo recebimento dos valores pelo credor e não até a data do depósito em conta judicial. Com estes argumentos, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a atualização dos valores até a data do seu efetivo recebimento. Comprovante de preparo juntado em ID 66627950. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo equivocado e sem sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema pagcustas também não consta a emissão de guia referente ao agravo de instrumento. Com a implantação do sistema pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo pagcustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, o comprovante de pagamento acostado em ID 66627950 indica o pagamento do valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), enquanto o valor do preparo do recurso de agravo de instrumento, neste Tribunal de Justiça, é de R$ 44, 13 (quarenta e quatro reais e treze centavos). Ainda, o comprovante de pagamento gerado pelo pagcustas e apresentado pelo recorrente (ID 66627950) encontra-se vinculado ao processo de origem e não ao agravo de instrumento, tendo sido o automaticamente gerado nos autos originários em 26/11/2024 (ID 218777734 do processo referência). Tais fatos levam a crer que o valor pago pelo recorrente diz respeito às custas do processo originário e não ao preparo recursal referente ao agravo de instrumento interposto. Ademais, em consulta ao sistema pagcustas, foi possível verificar que não consta nenhuma guia para o presente processo1, o que reforça a compreensão de não pagamento do preparo recursal. Por conseguinte, o comprovante colacionado, pelas razões acima expostas, não se mostra útil para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Dessa forma, a agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 às 16:51:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora